Tribunal: TJMT
Processo: 1005640-34.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005640-34.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DULCINEIA GEMMI - CPF: 487.114.469-00 (APELANTE), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEMA/MT– ÓRGÃO NÃO DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS NORMAS – INAPLICABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a ilegitimidade passiva é, juntamente com o interesse processual, uma das condições da ação, sendo que a ausência destes elementos enseja, de forma impreterível, a extinção da ação sem a resolução de mérito (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Considerando que a exordial foi ajuizada contra secretaria estadual não dotada de personalidade jurídica não há que falar em reforma da sentença objurgada. Ademais, a recorrente teve oportunidade de corrigir o polo passivo da lide e não o fez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DULCINEIA GEMMI
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
Ação Declaratória de Nulidade e Prescrição de Auto de Infração Ambiental c/c Tutela de Urgência Antecipada de Cancelamento de Protesto nº 1005640-34.2018.8.11.0040 ajuizada pela apelante em desfavor da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA),
ante a ilegitimidade passiva da parte requerida.

Fixou ainda os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, suscita a aplicação do
princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Aduz que
“resta evidente que no ato da realização da contestação pelo Estado do Mato Grosso, absorveu o erro material descrito na peça inaugural”.

Alega que não lhe fora oportunizada a retificação do polo passivo.

Assevera ainda que
“mostra-se plenamente possível a análise do mérito por este Tribunal, haja visto que após a intimação das partes para produção de provas, nada fora perquirido”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento da ação anulatória. Subsidiariamente, que seja provido o apelo para que o mérito da exordial seja julgado neste Tribunal.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
76113044
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do apelo (ID
77977457
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DULCINEIA GEMMI
propôs a Ação Declaratória de Nulidade e Prescrição de Auto de Infração Ambiental c/c Tutela de Urgência Antecipada de Cancelamento de Protesto nº 1005640-34.2018.8.11.0040 em desfavor da
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA),
que foi
extinta sem resolução de mérito pelo
Juízo a quo
, a
nte a ilegitimidade passiva da parte requerida, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a ilegitimidade passiva é, juntamente com o interesse processual, uma das condições da ação, sendo que a ausência destes elementos enseja, de forma impreterível, a extinção da ação sem a resolução de mérito (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT é órgão público não dotado de personalidade jurídica, não podendo, portanto, figurar no polo passivo da lide.

In casu
, a ilegitimidade passiva foi suscitada pelo Estado em sede de contestação e a apelante não se manifestou sobre a preliminar na impugnação, embora tenha sido intimada e rebatido outras questões, como por exemplo, a prescrição.

Assim, não há que falar em ausência da citação ou princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a recorrente teve oportunidade de se manifestar e não o fez, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – INDICAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INAPLICABILIDADE NO CASO
– VIOLAÇÃO À ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da economia processual, e pas de nullité sans grief, embora possuam o escopo de dinamizar e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não podem relativizar a ordem estabelecida no Código de Processo Civil, tampouco pelo Direito Administrativo.

A teoria da encampação não se aplica sem as especificações estabelecidas na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0018497-83.2013.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021